Tribunal: TJDFT
Processo: 0726953-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0726953-08.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JOSILEA CARMELITA MOREIRA DE SOUSA AGRAVADO: ANDRE COELHO ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por JOSILEA CARMELITA MOREIRA DE SOUSA em desfavor da decisão que inadmitiu (por duas variantes) o recurso extraordinário. A Corte Suprema devolveu o processo ao Tribunal de origem, por entender que a decisão de inadmissão do apelo extremo está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática de repercussão geral (ID Num. 44895217). Portanto, ante o entendimento explicitado pela Suprema Corte, não conheço do agravo em recurso extraordinário de ID 41761099. Brasília, 22 de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal